Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-97.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível limitar os descontos de empréstimos em conta corrente a 30% da remuneração líquida do servidor público, aplicando-se por analogia a Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003; Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022